Tribunal: TJMT
Processo: 0054440-83.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0054440-83.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): MARCIONEI DA SILVA MAIA
RECORRIDO(S): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30710979) interposto por MARCIONEI DA SILVA MAIA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25987989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CIRURGIA DE REPARAÇÃO – REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Evidenciada a necessidade da realização da cirurgia decorrente do excesso de pele resultante da cirurgia bariátrica, deve ser mantida a sentença que determinou a cobertura do procedimento pela operadora.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).
Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, o que, no caso, não restou demonstrado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0054440-83.2013.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/11/2019. Publicado em 02/12/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que a negativa, pelo plano de saúde, de realização de procedimento cirúrgico de retirada de excesso tecidual após cirurgia bariátrica enseja a condenação em danos morais.
Recurso tempestivo (id. 31441473) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 2547545).
Contrarrazões no id. 35572486.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, em que se alega a ocorrência de dano moral indenizável, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF). Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda a ocorrência de dano moral indenizável, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Sobre os danos morais, o acórdão registra que:
“Com relação aos danos morais, melhor sorte socorre à apelante. Embora desgastante a situação, a parte autora não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.
Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa.
Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.” (id. 25475451)
Assim, infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de elementos ensejadores do dano moral demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da súmula 7 do STJ, o que também obsta o seguimento do recurso, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EX-PENSIONISTA. INFORMAÇÕES PRESTADAS À RECEITA FEDERAL, PELO RÉU, QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO À AUTORA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a existência de provas dos danos material e moral causados à autora demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427476/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de deixar de apontar o dispositivo de lei federal violado, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0054440-83.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(S): MARCIONEI DA SILVA MAIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 28865972) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25987989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CIRURGIA DE REPARAÇÃO – REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Evidenciada a necessidade da realização da cirurgia decorrente do excesso de pele resultante da cirurgia bariátrica, deve ser mantida a sentença que determinou a cobertura do procedimento pela operadora.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).
Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, o que, no caso, não restou demonstrado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0054440-83.2013.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/11/2019. Publicado em 02/12/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o e 35-F da Lei 9.656/98; artigo 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor e artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que seria legítima a negativa de atendimento, pois o procedimento cirúrgico de dermolipectomia após bariátrica não estaria coberto pelo plano de saúde contratado.
Recurso tempestivo (id. 31441473) e devidamente preparado (id. 31568959).
Contrarrazões no id. 34950489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar as cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1450289/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 10, § 4o e 35-F da Lei 9.656/98; artigo 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor e artigos 421 e 422 do Código Civil, a Recorrente alega que seria legítima a negativa de atendimento, pois o procedimento cirúrgico de dermolipectomia após bariátrica não estaria coberto pelo plano de saúde contratado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 25475451):
“Observa-se que a cirurgia indicada (remoção do excesso de pele) se mostra necessária para o tratamento da doença (obesidade mórbida) que resultou em problemas em seu joelho direito (osteoartrose), conforme se vê dos documentos de ID 8337206 e 8337207.
Logo, a cirurgia solicitada pelo autor/apelado configura procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a administradora do plano de saúde deve custear os tratamentos necessários e complementares àquela cirurgia.
Ressalta-se, por oportuno, que o procedimento reparador - dermolipectomia não estética -, não pode ser considerado estético, pois necessária a correção das muitas dobras cutâneas surgidas após o emagrecimento decorrente da cirurgia bariátrica.
Ademais, ainda que as cirurgias plásticas estejam fora da cobertura dos planos de saúde, no caso dos autos não se mostra correta a negativa da cobertura em razão da não configuração estética e no reparo dos malefícios advindos ao autor e não somente questão estética.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à obrigatoriedade de realização do procedimento cirúrgico demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que inclui as cláusulas contratuais, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE ATESTADA POR INFORMAÇÃO MÉDICA. CARÁTER COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA, A TRANSCENDER O ASPECTO MERAMENTE ESTÉTICO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à finalidade estética ou não da cirurgia a que a parte recorrida necessita se submeter, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1559363/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1483385/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.".Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão do acórdão recorrido de que houve injusta e abusiva negativa de cobertura a tratamento essencial para a recorrida, de acordo com seu médico, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII